Tribunal: TJES
Processo: 5001210-44.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001210-44.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE ALLAN XAVIER QUINTEIRO e outros
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRATATIVAS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES E PLANOS TELEFÔNICOS PARA USO EM ATIVIDADE COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

Insta salientar que o autor é Micro Empreendedor Individual, o que é equiparado à pessoa física para fins de concessão da gratuidade da justiça nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - TRIBUNAL A QUO QUE REFORMOU A DECISÃO DE ORIGEM PARA DEFERIR AOS AUTORES O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

INSURGÊNCIA DO RÉU

Hipótese: Controvérsia envolvendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira, pelo microempreendedor individual - MEI e empresário individual, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

1. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes 2. O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro". Portanto, para a finalidade precípua da concessão da benesse da gratuidade judiciária a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada.

3. Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, para o efeito da concessão da gratuidade de justiça, a simples atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas físicas/naturais que estão por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente ditas.

4. Assim, para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JORGE ALLAN XAVIER QUINTEIRO em face de CLARO S/A e MR NEGOCIOS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. Em síntese, alega o autor/recorrente que adquiriu produtos e serviços com a CLARO, quais sejam: aquisição de (02) dois aparelhos celulares da marca SANSUNG modelo A035M, bem como (02) dois chips (SIM CARD) com contratação de duas linhas de telefonia móvel. A compra teria sido efetuada pela internet, por meio de representante via WhatsApp, as quais prometeram a entrega do produto em até 07 (sete) dias úteis após a contratação. Alega que os produtos não foram entregues.

Por outro lado, a CLARO alega, em sua defesa, que tentativa de contratação realizada pela parte Autora via internet foi cancelada, pois, a parte Autora não teve a análise de crédito aprovada.

Em sede de sentença (ID 13572247) o pedido autoral foi julgado improcedente.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 13572248) almejando a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
de que é inaplicável o código de defesa do consumidor, na medida em que é incontroverso que os produtos e serviços a serem adquiridos pelo recorrente seriam utilizados em sua atividade comercial.

Este é o posicionamento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC . INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA.
CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. 24 MESES . POSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE. DAS FATURAS RELATIVAS A SERVIÇOS POSTERIORES À PORTABILIDADE. 1 . O contrato firmado entre as partes envolveu a aquisição de 41 linhas telefônicas e 18 aparelhos smartphones.
Não há dúvidas que o contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade empresarial da parte autora, hipótese em que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor
com a finalidade de inversão do ônus da prova e exclusão da cláusula de permanência pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 2. É válida a cláusula de permanência (fidelização) livremente pactuada nos contratos de prestação de serviços de telefonia móvel, tal como o prazo de 24 (vinte e quatro) meses em contratos corporativos (entre pessoas jurídicas), desde que esteja expressa no ajuste e que haja contraprestação de benefícios pela operadora de telefonia . Precedentes. 3. Os valores referentes aos serviços posteriores à data do pedido de interrupção não são devidos, tendo em vista se tratar de fator imputável exclusivamente à empresa de telefonia que manteve a cobrança regular mesmo após a efetiva portabilidade de linha telefônica. 4 . Apelo parcialmente provido. (TJ-DF 07231304220198070001 DF 0723130-42.2019.8 .07.0001, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/05/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. Súmula 83 do STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior possui firme o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às pessoas jurídicas nos casos em que o produto contratado/serviço for utilizado na implementação da atividade econômica.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1338006/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (grifo nosso).

SERVIÇO DE TELEFONIA ¿ DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO PELA PRESTADORA ¿
AQUISIÇÃO DE TELEFONES MÓVEIS PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL ¿ INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- RESCISÃO DE CONTRATO ¿ REPETIÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS ¿ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ¿ SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA "São aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, desde que sejam destinatárias finais de produtos ou serviços e, ainda, vulneráveis. Afastada na origem a vulnerabilidade da sociedade empresária recorrente, inviável é a aplicação, in casu, da lei consumerista" (T3, REsp n. 1.084 .291, Min. Massami Uyeda). Não submetida a relação contratual ao Código de De-fesa do Consumidor e não havendo indícios de má-fé na conduta da prestadora dos serviços de telefonia, a resti-tuição dos valores cobrados deverá se dar na forma sim-ples.(TJ-SC - AC: 224566 SC 2009 .022456-6, Relator.: Newton Trisotto, Data de Julgamento: 28/05/2010, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Criciúma)

Fincada essa premissa, não merece qualquer reparo a sentença que entendeu inexistir prova suficiente que comprove a falha na prestação do serviço, na medida em que os documentos juntados pelo recorrente, notadamente os de ID Id’s 19324422, 19324425, 19324427 e 19324428, são insuficientes para a procedência do pleito autoral, inclusive no que concerne a indenização a título de danos morais.

Posto isso, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, na medida em que não apresentou prova capaz de subsidiar suas alegações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)